Tribunal: STF
Processo: RE 134328
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
FUNDO   DE   GARANTIA   DO   TEMPO   DE  SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO.  PRAZO TRINTENARIO. LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA
SOCIAL, ART. 144.
          A  natureza da  contribuição  devida ao  Fundo de
Garantia  do Tempo  de  Serviço foi  definida  pelo Supremo
Tribunal  Federal  no  RE   100249  -  RTJ  136/681.  Nesse
julgamento  foi ressaltado  seu fim  estritamente social de
proteção   ao  trabalhador,   aplicando-se-lhe,   quanto  a
prescrição,  o prazo trintenario  resultante do art. 144 da
Lei Orgânica da Previdencia Social.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.